Tribunal: TJDFT
Processo: 0726869-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BANCÁRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NOMENCLATURA. DIFERENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA. ASSERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENHA. COMPARTILHAMENTO. CULPA. EXCLUSIVA. VÍTIMA. RECONHECIMENTO.
1. A parte que incluiu em sua contestação as teses apresentadas na apelação, ainda que com nomenclatura diferente, não incorre em inovação recursal, uma vez que os argumentos foram propostos perante o Juízo de Primeiro Grau.
2. A parte a quem caberia, em tese, satisfazer a pretensão autoral, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois as condições da ação são verificadas abstratamente, ou seja, à luz do que o autor afirma na petição inicial.
3. A culpa exclusiva da vítima que compartilha a chave de acesso de sua conta bancária rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventual fraude praticada por terceiros.
4. Apelação provida.